Tribunal: TJPA
Processo: 0842907-62.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842907-62.2020.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ANA CRISTINA PINHO DE OLIVEIRA

APELADO: ANA CRISTINA PINHO DE OLIVEIRA, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CONSUMO NÃO REGISTRADO DE ENERGIA ELÉTRICA. VALIDADE DA COBRANÇA CONDICIONADA A PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO INDEVIDA SEM PEDIDO EXPRESSO. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ANA CRISTINA PINHO DE OLIVEIRA, em ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, declarando a nulidade da cobrança referente a consumo não registrado (CNR), determinando a devolução em dobro do valor de R$15.316,86. A autora interpôs recurso adesivo pleiteando: (i) redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais; (ii) majoração dos honorários advocatícios por atuação em grau recursal; e (iii) afastamento da compensação de valores, por ausência de reconvenção ou pedido específico da ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança por consumo não registrado de energia elétrica, na ausência de regular procedimento administrativo prévio pela concessionária; e (ii) estabelecer se a sentença deve ser reformada quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, majoração dos honorários recursais e compensação indevida de valores sem pedido expresso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cobrança de consumo não registrado (CNR) por concessionária de energia elétrica exige a observância de procedimento administrativo regular, conforme a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, com respeito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos das teses firmadas no IRDR nº 04 do TJPA.

4.

A concessionária não comprova a realização dos atos essenciais que compõem o procedimento de apuração do CNR — a lavratura do TOI com acompanhamento do consumidor, a perícia técnica, o relatório de avaliação técnica e a análise do histórico de consumo —, impossibilitando a validade da cobrança impugnada.

5.

A autora obteve êxito substancial na demanda, com reconhecimento da nulidade da cobrança e restituição em dobro do valor cobrado. Assim, impõe-se a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, fixando-se a sucumbência recíproca em 50% para cada parte.

6.

A atuação do patrono da parte autora em sede recursal justifica a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, conforme previsão do art. 85, §11, do CPC.

7.

A compensação de valores determinada na sentença configura julgamento extra petita, pois ausente reconvenção ou pedido específico da parte ré nesse sentido, em afronta ao art. 492 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Apelação desprovida. Recurso adesivo parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de energia elétrica deve observar integralmente o procedimento administrativo previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL para validar a cobrança por consumo não registrado (CNR).

2.

A ausência de comprovação de cumprimento dos atos essenciais desse procedimento invalida a cobrança realizada.

3.

A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o grau de êxito de cada parte, mesmo em casos de parcial procedência.

4.

É cabível a majoração dos honorários advocatícios na instância recursal, em favor da parte vencedora, conforme art. 85, §11, do CPC.

5.

A compensação de valores só pode ser determinada judicialmente mediante provocação da parte interessada, sob pena de julgamento extra petita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11; 86; 492; 976; 1.011, I; 932, IV, “c”. CDC, art. 42, parágrafo único. Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 04, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, Tribunal Pleno, j. 24.11.2022.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL: 0842907-62.2020.814.0301

APELANTE/APELADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELANTE/APELADA: ANA CRISTINA PINHO DE OLIVEIRA

ORIGEM: 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR: Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra a sentença proferida nos autos da ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais (Id. 13660211), ajuizada por ANA CRISTINA PINHO DE OLIVEIRA, em trâmite perante o juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou parcialmente procedentes as pretensões autorais.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

Ex positis
, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga parcialmente procedentes as pretensões autorais delineadas na inicial para reconhecer a nulidade da cobrança objeto dos presentes autos.

Devem as faturas questionadas relativas ao período de 05/2018 a 08/2020 ser limitadas a média de 600 reais. Por via de consequência, este juízo reconhece como indevida a cobrança do valor de R$15.316,86.

Determina-se a devolução em favor da parte requerente dos valores indevidamente pagos, no valor de R$15.316,86. Este juízo entende que os valores indevidamente cobrados devem ser devolvidos em dobro ao consumidor, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, a partir da data da citação, tudo nos moldes do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto aos valores que a requerente deve para a concessionária, devem estes ser compensados com os valores ora reconhecidos a título de indébito e o restante pago em favor da consumida nos moldes acima fixados.

Inconformada, a parte ré interpôs o presente recurso de apelação (Id. 13660212), arguindo a legalidade das cobranças efetuadas, com base na regularidade dos procedimentos de medição e faturamento; a inexistência de ato ilícito que ensejasse a devolução em dobro e a necessidade de reforma integral da sentença, com o reconhecimento da improcedência total dos pedidos. Requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Regularmente intimada, a parte autora apresentou contrarrazões ao recurso de apelação de Id. 13660219 e recurso adesivo (Id. 13660220), no qual pleiteia a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com a fixação proporcional das custas e honorários advocatícios, considerando a procedência parcial dos pedidos, a majoração dos honorários advocatícios em razão da atuação em grau recursal e a exclusão da compensação determinada em sentença, por ausência de reconvenção ou pedido expresso da requerida. Requereu o conhecimento e provimento do recurso adesivo.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

1.1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a julgá-lo.

1.2. RAZÕES RECURSAIS:

Insurgindo-se por meio de apelação, a EQUATORIAL ENERGIA PARÁ S/A defende a legalidade da cobrança de Consumo Não Registrado (CNR).

Analisando os autos, entendo que as razões recursais não merecem acolhimento. Explico.

Desde já, é importante destacar que a causa de pedir do caso concreto está relacionada com a matéria apreciada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n° 04, admitido e julgado pelo Tribunal Pleno desta E. Corte sob as seguintes teses:

EMENTA
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO ADMINISTRATIVO-REGULATÓRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) DE ENERGIA ELÉTRICA. ATUAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO Nº. 414/2010 – ANEEL. IMPERATIVIDADE DO ATO REGULATÓRIO. VALIDADE DA COBRANÇA. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. GARANTIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO EM PROL DO CONSUMIDOR.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: A determinação das balizas referentes a atuação das concessionárias de energia na inspeção para apuração de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e, consequentemente, a validade das cobranças de débito realizadas a partir dessas inspeções.

2. PRELIMINARES: 2.1. Os embargos de declaração não ultrapassam o juízo de admissibilidade próprio dos recursos, eis que não está atendido o requisito objetivo da tempestividade recursal. 2.2. A ANEEL apenas participa do IRDR na condição preconizada pelo art. 983, do CPC, vale dizer, como órgão interessado na resolução controvérsia de direito, e não como parte ou terceiro interveniente na demanda ajuizada. O "amigo da corte" não constitui parte no feito e, mesmo que possua poucas feições relacionadas à intervenção de terceiro, a este efetivamente não corresponde, de modo que não pode ser caracterizado como assistente ou oponente, na forma disciplinada pelo art. 109, I, do texto constitucional. 2.3. Depreende-se que o objeto do IRDR não corresponde à pretensão de invalidação de normas regulatórias, mas tão somente se as formas de atuação da CELPA atendem às determinações concretas inseridas naquele ato normativo editado pela autarquia. 2.4. Embora haja semelhanças entre a função plúrima do IRDR e os efeitos decorrentes das sentenças proferidas em ações (demandas) coletivas, não parece adequado conceituar o IRDR como um tipo de demanda (ação). Ademais, as ações civis públicas propostas perante a subseção judiciária paraense da Justiça Federal não apresentam causas de pedir e pedidos precisamente idênticos aos que se discute neste incidente processual. 2.5. Não há qualquer exigência legal de que o julgamento de admissibilidade do IRDR seja precedido de intimação pessoal da parte para se manifestar nos autos, até mesmo porque o juízo de admissibilidade do IRDR se restringe a verificação dos requisitos do art. 976, do CPC, sem implicar prejuízo efetivo.

3. Em relação às demandas que discutem a apuração de consumo de energia não registrado e, consequentemente, a validade das cobranças realizadas a partir dessas inspeções,
fixa-se as seguintes teses: a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.

Como bem expôs o Eminente Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, relator do acórdão, o IRDR se dedicou unicamente a examinar a controvérsia a respeito da
demonstração dos atos necessários de verificação de consumo não registrado (CNR)
decorrente de deficiência no medidor/equipamentos ou de procedimento irregular (chamados "gatos"), pois já existe definição de procedimento de verificação e apuração em ato regulatório da ANEEL (à época, a Resolução nº. 414/2010).

Assim, entendeu-se que, para se ter como válida a caracterização do CNR, é imprescindível que a concessionária de energia elétrica concretize quatro atos que materializam o procedimento de verificação:

1-
Expedição do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI
: a emissão deste termo pressupõe a participação do titular da unidade consumidora ou de pessoa autorizada por este para representar seus interesses perante a concessionária. Portanto, o TOI deve ser produzido de forma bilateral, afiançando o acompanhamento da inspeção pelos consumidores diretamente interessados ou quem suas vezes o faça,
inclusive com a assinatura no documento
.

2-
Perícia técnica no medidor e/ou equipamentos de medição
: embora, segundo a Resolução n° 414/2010, a perícia técnica possa ser inicialmente desconsiderada pela concessionária, o ato torna-se imperioso se o consumidor a exigir, devendo ele ser informado devidamente acerca das despesas da perícia em caso de confirmação de adulteração.

3-
Relatório de Avaliação Técnica
: é ato complementar ao TOI e somente será dispensável se houver sido efetivada a perícia técnica. A realização da avaliação técnica pela concessionária de energia deverá ser previamente comunicada ao usuário por escrito (10 dias de antecedência), com vistas a possibilitar que o ato seja devidamente acompanhado pelo interessado.

4-
Avaliação de histórico de consumo e grandezas elétricas
: visa investigar o período em que ocorreu o consumo não registrado e determinar as diferenças no consumo que reforçam a conclusão de deficiência ou irregularidade na medição.

Seguindo esse raciocínio explanado no IRDR e verificando que, no caso examinado, é incontroversa a cobrança realizada pela Apelante a título de "consumo não registrado" (CNR), apurado após fiscalização que identificou suposta irregularidade no medidor de energia da Apelada, passo a analisar se a Equatorial S/A observou os itens procedimentais acima expostos.

Compulsando os autos, percebo que nenhum dos atos acima foram provados pela Recorrente.

Assim sendo, tratando-se de demanda relativa a CNR de energia elétrica em que a concessionária deixou de provar que cumpriu efetiva e regularmente o procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010 da ANEEL, entendo que não foram assegurados à Apelada os princípios do contraditório e da ampla defesa indispensáveis à validade da cobrança por diferença de consumo.

Portanto, aplicando as teses firmadas no IRDR n° 4, mantenho a sentença, impedindo, desse modo, a cobrança dos valores ora discutidos pela Equatorial S/A.

III - PARTE DISPOSITIVA:

Ante o exposto, conheço a Apelação, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos com fulcro nas teses do IRDR n° 4 deste E. Tribunal e nos artigos 1.011, inc. I c/c art. 932, IV, alínea "c" do CPC.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

2. DO RECURSO ADESIVO À APELAÇÃO INTERPOSTO POR ANA CRISTINA PINHO DE OLIVEIRA

2.1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a julgá-lo.

2.2. RAZÕES RECURSAIS:

A parte autora, ora Recorrente Adesiva, insurge-se contra três pontos da sentença:

(i) a
distribuição desproporcional dos ônus sucumbenciais
, que a condenou ao pagamento de 70% das custas processuais e ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos procuradores da parte requerida, ainda que tenha obtido parcial procedência da ação;

(ii) a
ausência de majoração dos honorários advocatícios
, à luz do art. 85, §11 do CPC, em razão do trabalho adicional desenvolvido em sede recursal;

(iii) a
compensação de valores entre o que seria devido pela autora e o montante reconhecido como indevidamente cobrado
, sem pedido reconvencional ou provocação válida da parte requerida, o que caracterizaria, segundo a Recorrente Adesiva, julgamento extra petita.

Passo à análise dos pontos recursais.

2.2.1. Da sucumbência recíproca e proporcionalidade na fixação dos ônus de sucumbência

A sentença reconheceu a procedência parcial dos pedidos formulados pela autora, com acolhimento substancial da tese de cobrança indevida, tendo fixado a devolução em dobro de valores pagos no montante de R$ 15.316,86. Por outro lado, indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

A despeito da parcial procedência, entendeu o juízo de origem por bem atribuir à autora a responsabilidade por 70% das custas e despesas processuais, e fixou os honorários advocatícios com base nessa proporção.

Contudo, a jurisprudência consolidada e a doutrina processual indicam que, nos casos de sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus de sucumbência deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, à luz daquilo que efetivamente foi acolhido ou rejeitado em juízo.

Como a autora logrou êxito no pedido principal (repetição de indébito em dobro), reconhecendo-se cobrança indevida pela concessionária, e apenas teve indeferido o pleito de danos morais, impõe-se o reajuste do percentual de sucumbência para refletir o êxito substancial na demanda.

Dessa forma, entendo razoável a distribuição igualitária dos ônus sucumbenciais (50% para cada parte), incluindo custas e honorários advocatícios recíprocos, nos termos do art. 86 do CPC, afastando-se a desproporcionalidade imposta pela sentença.

2.2.2. Da majoração dos honorários advocatícios (art. 85, §11, do CPC)

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, é dever do tribunal, ao julgar o recurso, proceder à majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, em favor da parte vencedora, levando-se em conta o trabalho adicional realizado na instância recursal, salvo se inaplicável.

A atuação do patrono da parte autora nesta fase recursal, tanto para impugnar os fundamentos da apelação principal quanto para sustentar o recurso adesivo, evidencia trabalho adicional que deve ser remunerado.

Assim, considerando o valor da condenação, o grau de zelo profissional, a ausência de maior complexidade na causa e a atuação em sede recursal, entendo cabível a majoração dos honorários de sucumbência em favor da parte autora para o patamar de 15% sobre o valor da condenação, observado o limite do art. 85, §2º, do CPC.

2.2.3. Da vedação à compensação de valores sem reconvenção – julgamento extra petita

A sentença de origem determinou a compensação dos valores devidos pela autora à concessionária com o montante reconhecido judicialmente como cobrado indevidamente, sem que houvesse pedido específico ou reconvencional nesse sentido.

A compensação judicial pressupõe provocação da parte interessada, mediante reconvenção ou pedido expresso, de forma que a parte contrária tenha oportunidade de se manifestar e produzir provas, observando-se os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Na ausência de reconvenção ou requerimento autônomo nesse sentido por parte da concessionária, a determinação de compensação direta exarada na sentença configura julgamento
extra petita
, nos termos do art. 492 do CPC.

Portanto, deve ser reformado esse ponto da sentença, afastando-se a compensação determinada de ofício, ressalvada à parte ré a faculdade de promover cobrança por meio próprio.

III – PARTE DISPOSITIVA (do recurso adesivo)

Ante o exposto, conheço do recurso adesivo interposto por ANA CRISTINA PINHO DE OLIVEIRA e
dou-lhe parcial provimento
para: 1)
Reajustar a distribuição dos ônus sucumbenciais
, fixando a sucumbência recíproca na proporção de 50% para cada parte; 2) Majorar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos à parte autora para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC; e 3) Afastar a compensação de valores determinada na sentença, por ausência de pedido reconvencional ou provocação específica, reconhecendo-se o julgamento extra petita nesse ponto.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 03/09/2025